Tribunal: TJDFT
Processo: 0004839-91.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO ESTADO PARA REVOGAÇÃO E ASSUNÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. REQUISIÇÃO DE BENS PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL. LEGALIDADE. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APOSSAMENTO DEFINITIVO E DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS BENS RESTRITAS AO PERÍODO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS BENS POR ORDEM JUDICIAL, PROFERIDA POR CULPA DAS APELANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão ou contradição no julgado embargado, frente à alegação de que houve violação ou descumprimento de acórdão precedente, que cassou sentença anterior e restabeleceu a marcha processual, pois tal decisão foi efetivamente cumprida, com a regularização da representação processual e prosseguimento da fase instrutória, que restou encerrada por inércia da parte autora.

3. O acórdão que é claro e objetivo ao dispor sobre a licitude da promulgação do Decreto no 34.163/201, para revogar as concessões e assumir a prestação dos serviços de transporte coletivo concedidos às recorrentes, com a requisição provisória de bens para viabilizar a manutenção de serviço publico essencial, com fundamento da no art. 341, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em razão de fatos graves apurados em processo administrativo regular e em inquérito civil instaurado pelo Ministério Público.

4. O julgado também é claro e específico ao dispor que o referido decreto não enseja desapropriação indireta, tratando-se de requisição administrativa dotada de caráter provisório, e as provas contidas nos autos denotam que não houve nenhum ato da Administração Pública ou omissão à ela atribuível, que ampare a alegação de que houve desapropriação indireta por apossamento definitivo dos bens requisitados, para que passassem a integrar o patrimônio do Estado.

5. O acórdão fundamenta estar comprovado nos autos que Administração Pública foi proibida de restituir os bens, por ordem judicial emanada da Justiça do Trabalho, em razão do descumprimento de obrigações que cabiam exclusivamente às apelantes, de modo que não houve qualquer ato ou omissão com intuito de tornar definitiva a requisição administrativa, tendo sido mantida a guarda dos bens, em estrita obediência à ordem judicial, por imperativo disposto no art. 23, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, com prejuízo aos cofres públicos.

6. Constatada a inexistência da desapropriação indireta sustentada na inicial, correta a sentença de improcedência, sendo absolutamente desnecessário à resolução do litígio a realização de prova para apuração do prejuízo, inexistindo violação ao art. 374, II, do CPC, além de se mostrar impertinente e desconexa dos autos a alegação de que haveria reconhecimento jurídico do pedido pelo Distrito Federal.

7. Carece de sustentação material a alegação de que a sentença trabalhista perdeu a eficácia ou de que os bens não teriam sido arrecadados pelo Juízo falimentar, pois o embargante não produziu prova apta a amparar tal alegação, suscitada de forma inovadora em sede de embargos de declaração, além de se tratar de argumento impertinente, já que envolve matéria estranha ao objeto da ação, e não representam circunstâncias que justifiquem o acolhimento da alegada desapropriação indireta.

8. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

9. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

10. Embargos de Declaração desprovidos.